Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade do recurso interposto, bem como de eventual preclusão da questão acerca da gratuidade de justiça, uma vez que indeferida na decisão sob ID 162884054, em 22/6/23. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006